Tribunal: TJPA
Processo: 0006816-32.2017.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006816-32.2017.8.14.0003
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ALENQUER

SENTENCIADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER JURACI ESTEVAM DE SOUSA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR SUPRIMIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE SUSPENDER A GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

A supressão de gratificação de nível superior do contracheque dos servidores é ato que repercute na esfera de seu interesse individual, na medida em que importa na diminuição de sua remuneração. Sendo assim, ainda que se suscite que o pagamento da parcela ocorreu em desacordo com a lei municipal, o exercício da autotutela por parte da Administração, fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa. Entendimento sedimentado pelo STF RE 594296, submetido à repercussão geral, Tema 138.

2.

Caracterização de arbitrariedade da Administração. Manutenção da sentença que determinou a abstenção de suspensão da gratificação prevista na Lei Municipal.

3.

Remessa Necessária conhecida e sentença confirmada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 16 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (Processo nº 0006816-32.2017.8.14.0003 – PJE) diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer nos autos do Mandado de Segurança Impetrado por SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ contra ato do Prefeito do Município de Monte Alegre.

Na petição inicial (Num. 2394496 - Pág. 2/19) o Sindicato Autor aduziu, em síntese, que a autoridade apontada como coatora emitiu o Decreto nº 378/2017 suspendendo a gratificação de escolaridade dos servidores da educação municipal. Argumentou que o Decreto se trata de ato administrativo arbitrário e ilegal, porque violou os princípios da legalidade, bem como o contraditório e a ampla defesa, sob o pretexto de apurar a legalidade das gratificações.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

(...) ISTO POSTO, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, e o faço para:

a)

TORNAR SEM FEITO o artigo 4º do Decreto Municipal nº 378/2017, determinando a autoridade IMPETRADA que se abstenha de SUPRIMIR dos vencimentos dos substituídos os valores referentes à gratificação de escolaridade, salvo ulterior procedimento administrativo onde seja apurada de forma individual eventual ilegalidade, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa e;

b)

RATIFICAR a tutela de urgência anterior, inclusive, para, na hipótese de pagamento dos proventos dos substituídos sem o respectivo adicional de escolaridade no corrente mês de agosto/2017, DETERMINO que tais gratificações sejam pagas mediante folha suplementar no prazo de máximo de 30 (trinta) dias a contar da intimação da decisão interlocutória anterior e,

c)

JULGAR EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do artigo 487, I do CPC.

Sem honorários, vez que incabíveis na espécie, consoante se depreende do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Servirá cópia desta decisão como ofício nos termos do artigo 13 da Lei nº 12.016/09, o qual deverá ser encaminhado à autoridade coatora e a pessoa jurídica interessada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Remetam-se os autos à Superior Instância para fins de reexame necessário nos termos do artigo 14, §1º da Lei nº 12.016/09. (...)

Não houve a interposição de recurso voluntário, subindo os autos a este E. Tribunal para fins de apreciação da remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela manutenção da sentença (Num. 2778017 - Pág. 1/2).

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Município de Alenquer se abstenha de suprimir o pagamento do adicional de escolaridade, salvo a existência de irregularidade apurada em procedimento no qual seja assegurado o contraditório e ampla defesa.

Observa-se que, para instruir a petição inicial, o sentenciado/autor juntou documentos e contracheques dos anos de 2016 a 2017 de diversos servidores do Município de Alenquer. Os mencionados documentos demonstram que, com fundamento no art. 75 da Lei Municipal nº 044/97 e art. 27 da Lei Municipal nº 047/97, a Administração Municipal efetuou o pagamento de gratificação de nível superior e que, por meio do Decreto nº 378/2017 de 11 de agosto de 2017 (Num. 2394497 - Pág. 5/6) pretende a suspensão do pagamento do referido adicional para apurar eventuais irregularidades.

Nesse sentido, embora o Decreto Municipal suscite a existência irregularidades no pagamento da gratificação, não há nenhum documento que comprove a motivação do ato de suspensão do Adicional em questão, o que demonstra que a supressão ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e

da ampla defesa aos servidores beneficiados.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaca-se as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados,

seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz

respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que

permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos

demais Poderes do Estado
. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.)

Em caso semelhante ao dos autos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reputou ilegal a supressão de gratificação que foi realizada sem motivação e sem o devido processo legal. Senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - SUPRESSÃO - MOTIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - IMPOSSIBILIDADE. -
Os atos da

Administração devem ser motivados, a fim de que seja possível o controle de sua

legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. - Embora a concessão

da gratificação de função aos servidores do Município de Senador Firmino tenha sido

relegada à conveniência da Administração, uma vez concedida, sua supressão depende

de ato motivado.

- A supressão da gratificação de função relativa a servidor específico depende da

instauração de prévio procedimento administrativo, em que sejam facultados a ampla

defesa e o contraditório
. (TJ-MG - AC: 10657090056612001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 05/09/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2013).

Acrescenta-se que, na situação em exame, a inclusão da gratificação de nível superior no contracheque dos servidores repercutiu na esfera de seu interesse individual, na medida em que importou em acréscimo pecuniário à sua remuneração.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém,

se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de

regular processo administrativo.

2.

Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de

quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode

ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo

administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do

contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).

No caso analisado pelo Supremo, a Administração procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo. Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito. Senão vejamos:

(...).No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto.

Para ilustrar a aplicabilidade do tema 138 na atualidade, destaco a decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário 423715:

Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno Em Recurso Extraordinário. Pensionistas.
Redução Da Gratificação De Produção Suplementar (GPS). Necessidade De Observância

Dos Princípios Do Contraditório E Da Ampla Defesa. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal

Federal firmou entendimento de que a administração pública pode rever seus atos

ilegalmente praticados, entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concreto, seu

desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (STF-RE 423715 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).

Sendo assim, em que pese a alegação de que a gratificação de nível superior ocorreu em desacordo com a lei, o exercício da autotutela administrativa para a cessação da vantagem, está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art.5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual dos servidores.

Art.5º

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

administrativos disciplinares;
(grifos nossos).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelo STF e ratifica que a supressão de vantagem concedida pela Administração deve ser precedida de adequado procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição.

Nesse sentido, válido registrar as decisões proferidas pelo Colendo STJ no Agravo Interno no Recurso Especial 1706949 e no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.432.069:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ANULAÇÃO DE ATOS ILEGAIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA QUANDO JÁ DECORRERAM EFEITOS CONCRETOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O acórdão

recorrido adotou orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de

repercussão geral, segundo a qual não obstante seja facultado ao Estado a revogação de

atos reputados ilegalmente praticados, se destes já decorreram efeitos concretos, seu

desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, observando-se o

contraditório e a ampla defesa.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. V - Considerase manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral (Súmulas ns. 83 e 568/STJ). VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(STJ- AgInt no REsp 1706949/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 11/04/2018). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM, PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO

RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I- A
jurisprudência desta Corte é firme no

sentido de que "a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever

e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a

Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica

dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio

processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários

da ampla defesa e do contraditório
" (STJ, AgRg no REsp 1.432.069/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014). No mesmo sentido: STJ, MS 11.249/DF, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 03/02/2015; REsp 1.207.920/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA

TURMA, DJe de 18/09/2014; MS 19.579/DF, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013. II. Nesse contexto, encontrando-se o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal, não merece prosperar a irresignação recursal, ante o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".III. Agravo regimental improvido.

(STJ- AgRg no AREsp 747.072/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015). (grifos nossos).

Convém mencionar ainda, alguns precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, aplicando o Tema 138 do STF:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É sabido que

a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou

irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF.

Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez

que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado,

a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao

contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração
. 2. De fato, a partir dos documentos acostados aos autos pelo impetrante e pela autoridade coatora é possível verificar a ausência respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da gratificação em questão, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa. Além disso, importante consignar que tanto na apresentação das informações, quanto nas contrarrazões, a autoridade coatora não afirmou ter realizado qualquer tipo de notificação ao impetrante antes de suprimir a gratificação de nível superior. 3. Restando clara a ausência de notificação do servidor, anteriormente a supressão da gratificação em tela, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito líquido e certo no caso em exame, devendo ser anulado o ato administrativo que suprimiu a gratificação de nível superior do impetrante. (TJPA.2017.05054583-78, 183.655, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 201711-27). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - CANCELAMENTO UNILATERAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE) SEM A OBEDIÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - ATO ADMINISTRATIVO NULO - RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO REFERIDO BENEFÍCIO - EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. APELAÇÃO IMPOVIDA - EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. Para que a atuação administrativa resulte no efeito extremo

(cancelamento de pensão previdenciária), há que ser observado princípios de ordem

basilar previstos na Constituição Federal do Brasil, art. 5º, LIV e LV, devido processo legal,

contraditório e ampla defesa -, sob pena de nulidade, dado o vício insanável
.

3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, o mandamus não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança, tampouco assegurar efeitos financeiros anteriores à sua impetração. Súmulas 269 e 271 do STF.

4. Apelação conhecida e improvida. Em Reexame Necessário, sentença reformada parcialmente. À unanimidade.

(TJPA. 2017.02123448-45, 175.496, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão

Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 201705-25). (grifos nossos).

Deste modo, restando comprovada a arbitrariedade do ato de supressão, deve ser mantida a sentença que determinou a abstenção da suspensão do pagamento da gratificação de escolaridade, salvo a comprovação de irregularidade a ser apurada em procedimento que assegure o exercício do contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
para manter integralmente a sentença reexaminada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2020